Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-09.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS. NÃO CONHECIMENTO DE CAPÍTULO DO RECURSO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE E UTILIDADE, DIANTE DA CONDENAÇÂO DA DEMANADADA NESTA RUBRICA. PLANO DE SAÚDE. OBSESIDADE. BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS PÓS-CIRÚRGICOS. NECESSIDADE DA NATUREZA REPARATÓRIA. AFASTAMENTO DAS HIPÓTESES MERAMENTE ESTÉTICAS. LAUDO MÉDICO. RECOMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES FISIOLÓGICAS E MOTORAS. TRATAMENTO DA SAÚDE E DA INTEGRIDADE FÍSICA. HONORÁRIOS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois recursos de apelação, interpostos contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a realização de procedimentos reparadores e para condenar o réu ao pagamento de danos morais. 1.1. Nesta sede, o réu postula pela reforma daquele ato processual, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Por sua vez, o autor postula pela condenação do réu ao pagamento de danos morais e o afastamento do critério da equidade na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a existência de obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica reparadora, em paciente pós-cirurgia bariátrica. (ii) o cabimento de danos morais e (iii) minudências sobre os honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, a autora pede a fixação de danos morais. No entanto, a sentença já deferiu esse pedido; por esta razão, resta prejudicado, por falta de interesse recursal. 3.1. Ao demais, eventual inconformismo da parte com relação ao quantum estabelecido, não elide a exigência daqueles requisitos (interesse e necessidade recursais). 3.2. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição é apta para resolver a demanda posta em grau recursal. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável a sua pretensão. 3.3. Assim, não se conhece da apelação da autora, no quesito relativo ao dano moral, remanescendo a análise recursal da autora unicamente quanto aos honorários.
4. O procedimento pretendido não possui caráter eminentemente estético. A cirurgia plástica, nesta hipótese, objetiva a recomposição das funções fisiológicas e motoras da apelada após tratamento de cirurgia bariátrica bastante invasiva, a qual acarretou a perda de 51 quilogramas de massa corporal. 4.1. Trata-se, portanto, de cirurgia com vistas ao efetivo tratamento da saúde e da integridade física da apelante.
5. A negativa do plano de saúde sem a demonstração de ser o procedimento meramente estético, mostra-se ilegal e reprovável pois, em última análise, ofende a integridade psíquica da paciente e gera o dever de a operadora compensar os danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso da autora não conhecido quanto aos danos morais. Apelos improvidos. Tese de julgamento: “1. A cirurgia plástica, pós-cirurgia bariátrica, objetiva a recomposição das funções fisiológicas e motoras, não possuindo caráter estético; 2. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 35-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.562.194/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019; STJ, AgInt no AREsp: 1953880 RJ 2021/0250943-7, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022; TJDFT, apelação 0705060-81.2023.8.07.0018, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível DJe: 18/07/2024; TJDFT, apelação 0718444-36.2021.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 04/07/2024.